Tribunal: STF
Processo: RE 540973
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ATUALIZAÇÃO DA TABELA.
    1. No mandado de segurança, não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre autoridade impetrada e pessoa jurídica a que pertence.
    2. Previa originalmente o artigo 25 da Lei 7.713/88 as faixas de rendimento mensal com base na OTN sobre o qual incidiria a alíquota do imposto de renda. Com a extinção da OTN, substituiu-se o parâmetro pelo BTN, que por sua vez veio a ser atualizado mensalmente pelo IPC – índice de preço ao consumidor, que melhor refletia a corrosão monetária, nos termos do artigo 5o, parágrafo 2o da Lei 7.777/89.
    3. Com a edição da Lei 8.088/90, o BTN passou a ser atualizado por um novo índice, o IRVF – índice de reajuste de valores fiscais (art.1o) que, diferentemente do IPC, não acompanhava integralmente a inflação mensal, sendo imprestável para fins de atualização monetária.
    4. Isso acarretou diretamente o aumento da carga tributária das pessoas físicas, ferindo o princípio da capacidade contributiva. Deve-se ressaltar que, havendo lei expressa que fixa a aplicação de índice para a correção monetária dos rendimentos, esse não pode ser incompleto, mas deve ser adequado à realidade que procura corrigir.
    5. A Lei 8.088/90 não poderia sequer ser aplicada para a tributação de rendimentos percebidos no mesmo exercício financeiro, em desobediência ao artigo 150, inciso III, “b” da Constituição da República.
    6. Reconhecido o IPC como o índice capaz de melhor refletir a inflação do período, o mesmo deve ser aplicado para fins de apuração do imposto a ser retido na fonte.
    7. A impetração não assume caráter normativo quando se relaciona à exigência tributária que é feita mensalmente, in concreto, atingindo diretamente o contribuinte.
    8. A indexação dos rendimentos para fins de apuração do imposto de renda reconhecida nos autos, que implica na adoção do IPC, vigorou até a edição da Lei 8.269 de 11 de dezembro de 1991, que alterou o artigo 25 da Lei 7.713/88 estabelecendo a incidência de alíquotas sobre valores nominais e não mais calculados com base em índices”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 145, § 1º; e 150, III, b, todos da Carta. Sustenta que: (i) atualização monetária é matéria de direito financeiro e não está sujeita ao art. 150, III, b, da Carta; (ii) o índice de atualização correto é aquele determinado legalmente; (iii) não cabe ao Poder Judiciário proceder à substituição de índices de correção monetária que servem à apuração do imposto de renda.
    3. Em 19.02.2018 determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da ADI 5.096, de minha relatoria.
    4. Afasto o sobrestamento, dado que neguei seguimento à ADI 5.096, e passo à análise do recurso.
    5. A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 388.312, fixou entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda ante a ausência de previsão legal que o autorize. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição da República. 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento”. (RE 388.312, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia)
    6. Na mesma linha de entendimento, destacam-se os seguintes julgados: ARE 982.675-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 420.662-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 964.733-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; RE 470.860-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 982.682-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 964.734-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 963.412-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    7. Ademais, como mencionado, em 19.02.2019, neguei seguimento à ADI 5.096, em decisão assim ementada:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes.
    2. Ação direita de inconstitucionalidade a que se nega seguimento.” (ADI 5.096, de minha relatoria)
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator